Tribunal: TJMT
Processo: 0000866-67.2019.8.11.0096
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000866-67.2019.8.11.0096
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), AGEU MARTINS DOS SANTOS - CPF: 061.839.841-40 (APELANTE), AMANDA AUGUSTA BOTTEGA - CPF: 045.352.081-23 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – TRÁFICO DE DROGAS – ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL – POSSIBILIDADE – REGIME INICIAL FECHADO FIXADO COM BASE NA HEDIONDEZ DO DELITO – ENTENDIMENTO CORTES SUPERIORES – SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS – IMPOSSIBILIDADE – NÃO PREENCHIDO OS REQUISITOS DO ART. 44, I E ART. 77, AMBOS CP –

DA NÃO APLICAÇÃO DA SÚMULA 231 DO STJ – INACOLHIMENTO – CONDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL – ENTENDIMENTO FIRMADO PELO STF E STJ – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO

O Supremo Tribunal Federal, em regime de Repercussão Geral, reconheceu a inconstitucionalidade da fixação do regime fechado para o início de cumprimento de pena, com base no art. 2o, § 1o, da Lei 8.072/90, na hipótese de condenação por crimes hediondos e equiparados, determinando que o regime prisional seja fixado à luz do art. 33, do Código Penal.

Na espécie, a reprimenda final é de 05 (cinco) anos, encontrando viável a imposição do regime semiaberto, haja vista que a pena-base foi fixada no mínimo legal, diante da inexistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis.

Considerando o quantum de
pena
privativa de liberdade
aplicada
(superior a
quatro

anos
), inviável a alardeada substituição por restritiva de direito.

O teor do enunciado
231
da
Súmula
de Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que entende, não ser possível que a incidência de circunstâncias atenuantes conduza a reprimenda a patamar abaixo do mínimo legal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Ageu Martins dos Santos
, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Itaúba/MT, nos autos da ação penal no 866-67.2019.8.11.0096 (Código 93730), que o condenou pela prática do crime previsto no artigo 33,
caput
, da lei 11.343/2006, a pena de 05 (cinco) anos de reclusão e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, em regime inicial fechado. (Id 22303483/22303484)

Nas razões recursais, a defesa requer a alteração do regime inicial de cumprimento de pena, uma vez que a pena imposta e as circunstancias judiciais do artigo 59 do Código Penal são favoráveis ao apelante, para o regime semiaberto. (Id 22303990)

Requer ainda, por atender os requisitos objetivos e subjetivos previstos no art. 44 do Código Penal, se condenado for, cabível a substituição das penas privativas de liberdade por restritiva de direitos, removendo-se o óbice legal do §4° do art. 33 e do art. 44 da lei 11.343/06.

Subsidiariamente, requer
a não aplicação da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça, por violação ao princípio da legalidade, da isonomia, da individualização da pena e da dignidade da pessoa humana.

Em contrarrazões, o Ministério Público refutou as teses defensivas, pugnando pelo desprovimento do apelo. (Id 22303995/22303996)

Nesta Instância, a douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça Roosevelt Pereira Cursine, manifestou pelo provimento parcial do recurso, sintetizando o seguinte entendimento. (Id 27009952)

“ Sumário: Acusado condenado

à pena privativa de liberdade de 05 (cinco) anos de reclusão, pela prática do crime de tráfico de drogas, a ser cumprida, inicialmente, no regime fechado – Irresignação defensiva – Pleiteia a mudança do regime inicial de fechado para semiaberto, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e a aplicação da pena abaixo do mínimo previsto em lei, afastando-se a incidência da súmula no 231 do STJ – Alegações parcialmente procedentes – Regime de pena mais gravoso imposto sem fundamentação idônea – Circunstâncias judiciais favoráveis, pena estipulada em 05 (cinco) anos de reclusão e réu primário – Inteligência do artigo 33, §2o, alínea “b”, do CP – Necessidade de imposição do regime semiaberto – Não preenchimento do requisito do inc. I, do art. 44 do CP, uma vez que a pena total foi fixada em patamar superior a 04 (quatro) anos – De acordo com a Súmula n° 231 do Superior Tribunal de Justiça, a circunstância atenuante não pode reduzir a pena abaixo do mínimo lega l, bem como nenhuma agravante pode aumentá-la além do máximo cominado – Questão igualmente pacificada na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal – Pelo provimento parcial do apelo somente para readequar o regime inicial de cumprimento de pena, estabelecendo o semiaberto.”

É o que cumpre a relatar.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

Assim explicita a denúncia,
in verbis
: (Id 22296963/22299486)

“(...)Consta do incluso Inquérito Policial que no dia 21 de margo de 2019, por volta das 21h20min, na Estrada das Chácaras Produtivas, n° 57, Chácara Bom Jesus, Zona Rural, nesta cidade de Itaúba/MT, o denunciado AGEU MARTINS DOS SANTOS, vulgo “Neguinho” adquiriu e tinha em deposito substâncias entorpecentes, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, consistente em 75,6 g (setenta e cinco gramas e seis decigramas) de cocaína, conforme Termo de Apreensão (fl. 05), Laudo de Constatação Preliminar de Drogas (fls. 06/08) e Laudo de Constatação de Droga (fls. 37/38).

Apurou-se que na data dos fatos, a guarnição da Polícia Militar foi acionada em razão da ocorrência um crime de homicídio na zona rural deste município, oportunidade em que, ao se deslocarem até o local, localizaram o denunciado
AGEU MARTINS DOS SANTOS
,
vulgo “Neguinho”
nas proximidades.

Durante a abordagem e revista pessoal, o denunciado não conseguiu explicar aos policiais militares o motivo de estar no local, dando três versões diferentes para justificar sua presença: 1) afirmou que estava retornando do hospital da cidade (refutada informação, visto que a viatura da PM passou pela única estrada que dá acesso a cidade e não o viram); 2) que estava na residência de um amigo, porém não soube informar o nome deste; 3) que visualizou a viatura da PM em deslocamento pela cidade e a seguiu andando (tempo/distancia são incompatíveis com tal informação).

Ato continue, 0 denunciado
AGEU MARTINS DOS SANTOS, vulgo “Neguinho”
foi conduzido pela equipe de policiais até sua residência — chácara vizinha ao local do crime — onde lograram localizar e foram apreendidos 75,6 g (setenta e cinco gramas e seis decigramas) de substancias entorpecentes análogo a pasta base de cocaína.

Após a apreensão,
AGEU MARTINS DOS SANTOS, vulgo “Neguinho”
foi encaminhado a Delegacia de Polícia Judiciaria Civil deste município e autuado em flagrante delito (fl. O2)

Ante o exposto, o
MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
denuncia
AGEU MARTINS DOS SANTOS
,
vulgo “Neguinho”
como incurso no artigo 33, capuz‘, da Lei n° 11.343/2006, requerendo que, recebida esta, seja ele citado,

processado e, ao final, condenado, tudo nos termos dos artigos 394 e seguintes, do Código de Processo Penal, ouvidas as testemunhas abaixo arroladas. ”

QUANTO AO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO

Conforme se verifica dos autos, o magistrado sentenciante fixou o regime fechado para o início do cumprimento da pena aplicada à apelante, sob os seguintes argumentos: (Id 22303484)

1a FASE — PENA BASE

Analisando as diretrizes do artigo 59, do Código Penal, denoto que o acusado agiu com culpabilidade normal a espécie, nada tendo a se valorar. Não revela possuir antecedentes criminais. Não constam nos autos elementos e provas para analisar, com exatidão, a personalidade e a conduta social do agente, apesar de a conduta delitiva indicar propensão ao ilícito e dificuldade na assimilação dos valores morais básicos. As circunstancias são próprias do crime. O motivo do crime é o lucro obtido de forma fácil, movido pelo vício de pessoas dependentes da substancia entorpecente, que já é punido pelo próprio tipo, não podendo ser levado em consideração para aumento da pena base. As consequências são nefastas, especialmente para a sociedade, gerando o aumento da criminalidade, da violência, a manutenção da dependência e a arregimentação de novos usuários, com o aniquilamento de famílias. No entanto, tais consequências são ínsitas ao tipo penal. No que se refere ao comportamento da vítima, devo salientar que a vítima (Estado) não dificultou e nem contribuiu para a pratica delituosa.

Após análise das circunstancias judiciais, fixo a pena base no mínimo legal, qual seja, 05 (cinco) anos de reclusão.

2°‘ FASE — CIRCUNSTANCIAS ATENUANTES E AGRAVANTES

Na segunda fase da dosimetria, incide a atenuante prevista no artigo 65, inciso I, do Código Penal, uma vez que o réu é menor de 21 (vinte e um) anos, porém, deixo de aplicá-la já que a pena foi imposta no patamar mínimo. Inteligência da Sumula n° 231 do STJ.

3° FASE —CAUSAS DE AUMENTO E DIMINUICAODE PENA Não incidem causas de diminuição, bem como causas de aumento. Assim, fica o denunciado condenado definitivamente a pena de 05 (cinco) anos de reclusão.

DA PENA DE MULTA

Estabeleço, outrossim, a pena de multa de 500 (quinhentos) dias-multa, fixados unitariamente no mínimo legal.

DA DETRAÇÃO E DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA

Devera o condenado iniciar o cumprimento da pena em regime fechado (artigo 2, §1°, da Lei n° 8072/90), tendo em vista a natureza do delito tratado — equiparado a hediondo -, que deve ser julgado com rigor, visto as consequências que têm trazido a toda sociedade, além da quantidade de pena fixada em seu desfavor. Outrossim, verifico que o réu não cumpriu pena pelo prazo apto a ensejar a progressão de regime e, embora haja a inovação trazida pela Lei 12.736/2012, que incluiu o §2°, ao artigo 387, do Código de Processo Penal, não estão presentes os requisitos para tanto. No mais, eventual detração deverá ser analisada pelo Juízo da Vara das Execuções Criminais, conforme dispõe o artigo 66, inciso III, alínea da Lei n° 7.210/84.

DA SUBSTITUIQAODA PENA

Deixo de aplicar os sursis e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, consoante aos artigos 44, III e 77, II, ambos do Código Penal.

DA APELAÇÃO EM LIBERDADE

O réu respondeu preso ao processo e assim deverá permanecer, mormente porque se concluiu por sua responsabilização criminal, ressaltando-se, ademais, que o crime em questão se equipara a hediondo. Portanto, tratando-se de crime grave, que fomenta a pratica de outros delitos, trazendo a desordem social, não poderá recorrer em liberdade. Nesse quadro, sua prisão se faz necessária para a garantia da ordem pública. Em casos tais, se posicionou 0 Superior Tribunal de Justiça: “Não se reconhece o direito ao apelo em liberdade a réu que permaneceu preso desde o flagrante e durante toda a instrução do processo. A manutenção da prisão constitui-se em um dos efeitos da respectiva condenação. Precedentes. Ordem denegada” (HC 36474/SP-HABEASCORPUS-2004/0091136-3. Relator Ministro GILSON DIPP (1111). Órgão Julgador T5 - QUINTATURMA Data do Julgamento 14/12/2001. Data da Publicação/Fonte: DJ 21.02.2005 p.198).

Ademais, ficou comprovado que não se trata de traficante ocasional, razão pela qual a manutenção da prisão do acusado é necessária para a garantia da ordem pública, além deter as circunstâncias judiciais desfavoráveis. (...)”

Inicialmente cumpre ressaltar que a estipulação do regime inicial fechado - contida no § 1o do art. 2o da Lei n.o 8.072, que fora alterado pela Lei n.o 11.464/07 - foi superada pelo Pretório Excelso, órgão responsável pela análise de compatibilidade das leis com a Constituição Federal, em decisões recentes.

Diante disso, o Superior Tribunal de Justiça, adotou o entendimento de que, ante o quantum de pena aplicado, é possível a fixação do regime semiaberto ou o aberto para o início do cumprimento da reprimenda reclusiva, em conformidade com o previsto no art. 33 do Código Penal (HC n.o 118.776/MG, da relatoria do Ministro Nilson Naves, julgado em 18.3.2010), bem como a substituição da privativa de liberdade por restritivas de direitos.

Registre-se, por oportuno, que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, por maioria de votos, em sessão extraordinária realizada no dia 27.6.2012, declarou incidentalmente a inconstitucionalidade, com efeito
ex nunc
, do § 1.o do art. 2.o da Lei n.o 8.072/90, com redação dada pela Lei n.o 11.464/07. Confira-se:

"Habeas corpus. Penal. Tráfico de entorpecentes. Crime praticado durante a vigência da Lei no 11.464/07. Pena inferior a 8 anos de reclusão. Obrigatoriedade de imposição do regime inicial fechado. Declaração incidental de inconstitucionalidade do § 1o do art. 2o da Lei n.o 8.072/90. Ofensa à garantia constitucional da individualização da pena (inciso XLVI do art. 5o da CF/88). Fundamentação necessária (CP, art. 33, § 3o, c/c o art. 59). Possibilidade de fixação, no caso em exame, do regime semiaberto para o início de cumprimento da pena privativa de liberdade. Ordem concedida. 1. Verifica-se que o delito foi praticado em 10/10/09, já na vigência da Lei n.o 11.464/07, a qual instituiu a obrigatoriedade da imposição do regime inicialmente fechado aos crimes hediondos e assemelhados. 2. Se a Constituição Federal menciona que a lei regulará a individualização da pena, é natural que ela exista. Do mesmo modo, os critérios para a fixação do regime prisional inicial devem-se harmonizar com as garantias constitucionais, sendo necessário exigir-se sempre a fundamentação do regime imposto, ainda que se trate de crime hediondo ou equiparado. 3. Na situação em análise, em que o paciente, condenado a cumprir pena de seis (6) anos de reclusão, ostenta circunstâncias subjetivas favoráveis, o regime prisional, à luz do art. 33, § 2o, alínea b, deve ser o semiaberto. 4. Tais circunstâncias não elidem a possibilidade de o magistrado, em eventual apreciação das condições subjetivas desfavoráveis, vir a estabelecer regime prisional mais severo, desde que o faça em razão de elementos concretos e individualizados, aptos a demonstrar a necessidade de maior rigor da medida privativa de liberdade do indivíduo, nos termos do § 3o do art. 33, c/c o art. 59, do Código Penal. 5. Ordem concedida tão somente para remover o óbice constante do § 1o do art. 2o da Lei n.o 8.072/90, com a redação dada pela Lei n.o 11.464/07, o qual determina que "a pena por crime previsto neste artigo será cumprida inicialmente em regime fechado". Declaração incidental de inconstitucionalidade, com efeito ex nunc, da obrigatoriedade de fixação do regime fechado para início do cumprimento de pena decorrente da condenação por crime hediondo ou equiparado." (HC n.o 111.840/ES; Relator(a): Ministro Dias Toffoli; Julgamento: 27/06/2012; Tribunal Pleno)

Assim, restou superada pela Suprema Corte e pelo c. Tribunal Superior a obrigatoriedade do regime inicial fechado aos condenados por tráfico ilícito de entorpecentes.

Na espécie, a reprimenda final é de 05 (cinco) anos, encontrando viável a imposição do regime semiaberto, haja vista que a pena-base foi fixada no mínimo legal, diante da inexistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis.

Desse modo, considerando a existência de manifestação do Plenário do Pretório Excelso declarando inconstitucional a norma que determina que condenados por crimes hediondos ou assemelhados devam cumprir a pena em regime inicialmente fechado, é perfeitamente viável a cominação do regime semiaberto.

DA SUBSTITUIÇÃO DAS PENAS PRIVATIVAS DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITO

No que diz respeito à pretendida substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, sem razão à Defesa, pois a pena foi concretizada em patamar superior a 04 (quatro) anos de reclusão, porquanto

não preenchido os requisitos previstos no art. 44 do CP. (art. 44, I e 77 do CP)

DA NÃO APLICAÇÃO DA SÚMULA 231 DO STJ, POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE, DA ISONOMIA, DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA E DA DIGNIGADE HUMANA
.

Não há como acolher o pedido defensivo, devendo a pena ser mantida no mesmo patamar, conforme entendimento doutrinário e jurisprudencial predominante, sendo forçosa a aplicação da Súmula no. 231, do STJ, pois a menoridade relativa do agente não tem, contudo, o condão de reduzir as penas para patamar aquém do mínimo legal em estrita obediência à Súmula supra citada.

Nesse sentido:

HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO EM SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO CABÍVEL. UTILIZAÇÃO INDEVIDA DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO AO SISTEMA RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. (...) DOSIMETRIA DA PENA. SEGUNDA FASE. CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES. MENORIDADE RELATIVA. PENA-BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO NA SEGUNDA ETAPA DO CÁLCULO. SÚMULA 231/STJ. De acordo com a Súmula n. 231 do STJ, descabe a redução da pena na segunda fase da dosimetria a patamar aquém do mínimo legal em razão da existência de circunstância atenuante, no caso, a menoridade relativa. (...) (HC 404.340/SC, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 13/03/2018, DJe 20/03/2018)

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. COCAÍNA EM PÓ E NA FORMA DE CRACK.
Sentença condenatória. Defesa postula a redução das penas e a imposição de regime diverso do fechado. Impossibilidade. Prova suficiente. Réu confesso. Depoimentos seguros e insuspeitos dos policiais ouvidos. Tráfico bem caracterizado. Crime cometido nas imediações de estabelecimento de ensino. Penas inalteradas. As circunstâncias atenuantes da confissão espontânea e
menoridade
relativa não podem reduzir as penas
abaixo do
mínimo previsto.
Súmula no
231 do Superior Tribunal de Justiça. Privilégio (artigo 33, § 4o, da Lei de drogas) descabido. Regime fechado mantido. Recurso desprovido.
(TJSP; ACr 1500710-94.2018.8.26.0072; Ac. 13256381; Bebedouro; Quarta Câmara de Direito Criminal; Rel. Des. Euvaldo Chaib; Julg. 28/01/2020; DJESP 05/02/2020; Pág. 2492)

Importante inda ressaltar que sobre a incidência do teor da súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça, o Pretório Excelso já se manifestou “Tendo sido as penas básicas estabelecidas nos seus mínimos legais não podem elas sofrer redução pela presença de qualquer, ou de todas, as circunstancias atenuantes elencadas no artigo 65 da Lei Penal, aliás, este é o entendimento já pacificado pela súmula 231 do STJ” [AI 852123 Ag-ED-ED/RJ – Rel. Min. Luiz Fux; 1a T., J. 16/04/13, Dje – 090, Div. 17/15/13, Pub. 15/05/2013.

Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. TEMA 158. REPERCUSSÃO GERAL. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO CONTRA DECISÃO DO JUÍZO DE ORIGEM QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO INCABÍVEL. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Não é cabível recurso ao Supremo Tribunal Federal da decisão do Tribunal de origem que aplica entendimento da Suprema Corte em questão de repercussão geral. 2. O Supremo Tribunal Federal já assentou em regime de repercussão geral que circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal (Tema 158, RE 597.270, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe 06.04.2009). 3. É inviável o processamento do apelo extremo quando sua análise implica rever a interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentaram a decisão a quo. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria apenas indireta. 4. Os recursos especial e extraordinário inadmitidos na origem não obstam a formação da coisa julgada. Precedentes. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 1092752 AgR, Relator (a): Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 31/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-129 DIVULG 13-06-2019 PUBLIC 14-06-2019)

Enquanto não cair em desuso e não retirada do ordenamento jurídico, impossibilidade da sua não aplicação.

Por todo exposto, diante do conjunto probatório coligido, PROVEJO PARCIALMENTE o recurso de apelação criminal interposto por
Ageu Martins dos Santos
e readequo o regime inicial para cumprimento de pena, estabelecendo o semiaberto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2020